Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSAL CIVIL. COMPROVANTE DE PREPARO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PSIQUIATRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. TRATAMENTO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CUSTEIO DA MEDIDA EM PERÍODO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO E DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Irregularidade não sanada. Recurso da terceira interessada não conhecido.
2. O laudo médico circunstanciado, que explicita os motivos para o internamento, é suficiente para determinar a medida compulsória em desfavor do paciente, portador de doença psiquiátrica, e não se mostra contrário às disposições do art. 6o da Lei no 10.216/2001.
3. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
5. As Leis no 10.216/01 e 11.343/2006 visam proteger as pessoas portadoras de doenças mentais, bem como determinar a internação compulsória apenas em casos extremos e excepcionais. No caso em questão, o paciente encontrava-se em iminente risco de morte, sendo a internação compulsória o tratamento recomendável, a fim de proteger sua vida e de outras pessoas.
6. Somente a partir da ciência do Ente quanto à urgência de atendimento, nesse caso da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela, é que surge a obrigação do Estado em custear a internação.
7. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.